Tribunal: TJMT
Processo: 1008475-93.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008475-93.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTEMI MOREIRA DA SILVA BRITO - CPF: 859.442.891-04 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WACLEI WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 041.316.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUIZ CARLOS CUSTÓDIO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INGRESSO REGULAR EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISÃO – VISUALIZAÇÃO DA DROGA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE – TER EM DEPÓSITO – CRIME PERMANENTE – INGRESSO NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – QUANTIDADE DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO, INVÓLUCROS VAZIOS, DINHEIRO TROCADO E MÁQUINA DE CARTÃO – INDÍCIOS CLAROS DE MERCANCIA – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a entrada de policiais em domicílio quando realizada para o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, sendo válida a prova obtida a partir do encontro fortuito de elementos de crime distinto (princípio da serendipidade).

A alegação de nulidade da busca domiciliar por desvio de finalidade não prospera quando demonstrado que a diligência teve por fundamento ordem judicial e resultou na apreensão acidental de material ilícito.

Além do mais, o depoimento de policial militar afirmando que a droga foi visualizada n interior da residência autoriza o ingresso no local, pois, a modalidade de ter em depósito é crime permanente, nos termos da jurisprudência majoritária.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio da apreensão de considerável quantidade de droga, balança de precisão, embalagens típicas para acondicionamento, valores fracionados em dinheiro e máquina de cartão de crédito, afasta-se a tese absolutória por insuficiência de provas.

Tais circunstâncias igualmente inviabilizam a desclassificação do delito para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006, porquanto ausentes indícios mínimos de destinação da substância para consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por VALTEMI MOREIRA DA SILVA BRITO, contra a sentença
proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças-MT, nos autos da ação penal n.o 1008475-93.2024.8.11.0004, conclusiva pela condenação do assistido por incurso no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei n.o 11.343/2006), praticado em 26/07/2024, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa no importe de 1/30 do salário-mínimo, ser cumprida em regime inicial fechado. (Id. 276813445).

Inconformado, Valtemi Moreira manifestou o recurso de recorrer a sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugna pelo acolhimento da preliminar com o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada na residência do assistido em razão do desvio de finalidade da ordem que acabou por caracterizar “fishing expedition”, devendo ser Valtemi Moreira da Silva Brito absolvido em razão da ausência de materialidade nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP. Subsidiariamente pugna pela absolvição de Valtemi Moreira da Silva Brito pela ausência de provas concretas nos termos do art. 386, VII do CPP do delito de tráfico, desclassificando a conduta para o crime de uso de drogas, artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e tendo em vista o tempo de prisão suportado até o presente momento, pela extinção da punibilidade. (Id. 276813465).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo as condenações impostas pelo Juízo a quo, nos exatos termos. (Id. 276813468).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, para rejeitar integralmente o recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida. (Id. 285416889). Sintetizando a seguinte ementa:

“[...]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. INGRESSO NO DOMICÍLIO QUE SE DEU MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DO APELANTE, POR DECISÃO PROFERIDA NO SEU EXECUTIVO DE PENA, MOTIVADA PELA REGRESSÃO DE SEU REGIME DE PENA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BUSCA E APREENSÃO FOI REALIZADA COM BASE EM MANDADO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NÃO HAVENDO ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA OU DESVIO DE FINALIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE ENTORPECENTES E APETRECHOS NA RESIDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. A APREENSÃO DE MATERIAL ILÍCITO DURANTE A DILIGÊNCIA AINDA QUE SEM RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS DELITUOSOS QUE MOTIVARAM A BUSCA, É LEGÍTIMA, SENDO ADMITIDO O ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PORÇÕES FRACIONADAS E EMBALADAS DE FORMA TÍPICA PARA A COMERCIALIZAÇÃO, BEM COMO EM MAIOR QUANTIDADE, EM TABLETE, ARMAZENADOS PARA FINS DE FORNECIMENTO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE MANEIRA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
Valtemi Moreira da Silva Brito
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1008475-93.2024.8.11.0004, conclusiva pela condenação do assistido por incurso no crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, impondo-lhe pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões, a defesa técnica argui, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar, sob o fundamento de que teria ocorrido desvio de finalidade na atuação policial, alegando que o ingresso na residência do apelante teria sido uma "pescaria probatória". No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, por suposta destinação da substância para uso próprio.

Narra a denuncia
in verbis
: (Id. 276813381)

“[...]O MINISTÉRIO PÚBLICO, pelo Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: VALTEMI MOREIRA DA SILVA BRITO, vulgo "Sula", brasileiro, convivente, lavador de veículos, nascido em Barra do Garças/MT, no dia 16/04/1976, filho de Delmiro de Souza Brito e Gasparina Moreira da Silva, portador do RG no 11619503 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no 859.442.891-04, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, no 624, Fundos, Centro, próximo a Barbearia Veríssimo, Barra do Garças/MT, e, ainda, pelos telefones (66) 99200-8770 ou (66) 99257-7090, atualmente preso na Cadeia Pública, pela prática do fato delituoso a seguir narrado: Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 26 de julho de 2024, por volta das 07h30min, na residência situada na Rua XV de Novembro, no 624, Fundos, Centro, próximo a Barbearia Veríssimo, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado VALTEMI MOREIRA DA SILVA BRITO, vulgo "Sula", foi surpreendido em flagrante delito, tendo em depósito, para fins de mercancia, 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína, 01 (um) invólucro com 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga à cocaína, totalizando 23.636g, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) invólucros vazios, R$ 840,80 (oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos) em cédulas e moedas, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e outros materiais vinculados, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID Num. 166653671, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Na ocasião, policiais militares se deslocaram até a residência do denunciado para dar cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no Executivo de Pena no 2000111-57.2020.8.11.0004, em trâmite perante a 1a Vara Criminal desta Comarca. Ao chegarem no local, os militares avistaram o denunciado saindo de um dos cômodos da casa, momento em que realizaram a sua abordagem e busca pessoal, sendo encontrado em seu bolso a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, os policiais lograram êxito em visualizar, em cima do armário da cozinha, uma cesta contendo 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína, 01 (um) invólucro com 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga à cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) invólucros vazios, R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, 01 (uma) máquina de cartão de crédito. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Em seu interrogatório policial (ID Num. 166653676), o denunciado optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio, asseverando que se pronunciará somente em juízo. O denunciado é reincidente possuindo Executivo de Pena no 2000111-57.2020.8.11.0004. Pelo exposto, VALTEMI MOREIRA DA SILVA BRITO está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c 61, I do CP, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei no 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja declarado o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática do tráfico de entorpecentes ou, ainda, que tenham sido aferidos como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei de Drogas.

Para melhor análise dos autos, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...]
Trata-se de denúncia manejada pelo Ministério Público em face de
Valtemi Moreira da Silva Brito,
nascido em Barra do Garças/MT, no dia 16/04/1976, filho de Delmiro de Souza Brito e Gasparina Moreira da Silva, portador do RG no 11619503 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no 859.442.891-04,

como incurso em tese no delito tipificado
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, conforme narra a exordial:

“Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 26 de julho de 2024, por volta das 07h30min, na residência situada na Rua XV de Novembro, no 624, Fundos, Centro, próximo a Barbearia Veríssimo, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado VALTEMI MOREIRA DA SILVA BRITO, vulgo "Sula", foi surpreendido em flagrante delito, tendo em depósito, para fins de mercancia, 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína, 01 (um) invólucro com 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga à cocaína, totalizando 23.636g, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) invólucros vazios, R$ 840,80 (oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos) em cédulas e moedas, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e outros materiais vinculados, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID Num. 166653671, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Na ocasião, policiais militares se deslocaram até a residência do denunciado para dar cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no Executivo de Pena no 2000111-57.2020.8.11.0004, em trâmite perante a 1a Vara Criminal desta Comarca. Ao chegarem no local, os militares avistaram o denunciado saindo de um dos cômodos da casa, momento em que realizaram a sua abordagem e busca pessoal, sendo encontrado em seu bolso a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, os policiais lograram êxito em visualizar, em cima do armário da cozinha, uma cesta contendo 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína, 01 (um) invólucro com 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga à cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) invólucros vazios, R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, 01 (uma) máquina de cartão de crédito.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante.

Em seu interrogatório policial (ID Num. 166653676), o denunciado optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio, asseverando que se pronunciará somente em juízo.

O denunciado é reincidente possuindo Executivo de Pena no 2000111-57.2020.8.11.0004.

Pelo exposto, VALTEMI MOREIRA DA SILVA BRITO está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c 61, I do CP, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei no 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja declarado o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática do tráfico de entorpecentes ou, ainda, que tenham sido aferidos como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei de Drogas.”

O acusado foi preso em flagrante delito no dia
26.07.2024
(ID. 166653666).

Em sede de audiência de custódia em
26.07.2024
, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva (ID. 167144579 p.1).

A denúncia foi oferecida em
24.08.2024
(ID. 166763907).

O acusado foi devidamente notificado em
04.09.2024
(ID. 168166217), informando possuir defesa técnica constituída.

A defesa apresentou resposta à acusação em
16.10.2024
(ID. 172636687).

Em
23.10.2024
, houve o recebimento da denúncia, a reanálise

da prisão

bem como designada audiência de instrução e julgamento (ID. 173235393).

Em sede de audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as seguintes testemunhas:

PM Danielly Araújo Mendes, PM Waclei William Monteiro Neves, Karoline Teixeira Aguiar, Lilia Miranda Duarte, Lucelia Morais Lima
,
bem como realizado o
interrogatório do réu.

Por ocasião das alegações finais orais, em sede de audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público postulou pela condenação nos exatos termos da denúncia.

Por outro lado, a Defesa do acusado, em sede de alegações finais, postulou pela desclassificação para o delito de uso.

É o relato do necessário.

2.

Fundamentação

A
materialidade
resta devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID.166653668) do Termo de Exibição e Apreensão (ID. 166653671), bem como do laudo de exame pericial do entorpecente apreendido (ID. 53208944, p. 27-28), cujo resultado foi o
positivo para a substância cocaína
.

A
autoria delitiva e o dolo
restaram comprovados através das oitivas das testemunhas em sede policial e em juízo.

A testemunha
PM Danielly Araújo Mendes,
quando ouvida em juízo, relatou que estava em uma operação conjunta com a Polícia Civil para cumprimento de mandado de prisões, sendo que, na oportunidade do cumprimento de mandado do acusado, efetuou o flagrante delito:

Testemunha PM Danielly Araújo Mendes – “Testemunha:
Positivo é uma
operação em conjunto com a polícia civil

e adentramos na residência para o cumprimento do mandado de prisão.
Quando o suspeito estava saindo de um dos cômodos da cozinha e a gente o
deteve ali, após fazer a busca pessoal, nele foi avistado dentro de uma cesta produtos utilizados para tráfico de entorpecente,
sendo máquina de cartão, invólucros e o próprio entorpecente. Mediante a situação a gente deu voz de prisão ali para o flagrante também, conduzindo o material e o suspeito até a central de atendimento e posteriormente o apresentamos ele na delegacia de polícia civil.
Promotor:
Estava empacotada em pequenas porções, porções maiores, como estava?
Testemunha:

Isso tinha algumas porções em invólucros e também uma maquininha de passar cartão... na busca pessoal estava com o valor no bolso e também junto à cesta havia alguns valores em dinheiro
.
Defesa
: A droga que foi encontrada estava toda ali em cima do armário, não foi encontradas drogas em algum outro lugar?
Testemunha:

A que visualizei estava dentro da cesta em cima do armário
.”.

Em consonância com as informações relatadas pela, a testemunha
PM Waclei William Monteiro
, relatou que acompanha a operação juntamente com a testemunha
PM Danielly Araújo Mendes
, e afirmou que ao entrar na casa do acusado para cumprimento de mandado de prisão, foi encontrado elementos característicos do tráfico de entorpecentes:

Testemunha PM Waclei William Monteiro
– “
Testemunha
:
É, a gente estava participando da operação
... eu sei que tinha mandado de prisão o para o cidadão, aí é posteriormente nos deslocamos até a residência onde o pessoal da polícia civil já tinha feito a investigação.
Entramos por um corredor lateral do lado esquerdo. Quando a gente chegou lá na casa, ele estava saindo, salvo engano, da cozinha do combo da cozinha para o combo da de fora, não é?
É, abordamos ele e pedimos para ele colocar a mão na cabeça; fizemos uma busca pessoal para ver se tinha alguma arma, algo do tipo com ele e foi encontrado dinheiro com ele... eu lembro que o pessoal gritou na hora que a gente entrou nesse cômodo que em cima do armário tinha uma cesta com alguns objetos, entorpecente, dinheiro, balança, saco plástico usado para embalar entorpecente. Promotor:
Monteiro, você se lembra se foi apreendida uma máquina de cartão?
Testemunha:

Sim, senhor
.”

Em sede policial, o acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Em contrapartida, em juízo, o acusado negou o tráfico e afirmou que as drogas eram para seu consumo pessoal:

Interrogatório –
“
Promotor:
Você está sendo acusado de ter droga lá na sua residência para fins de tráfico. É, inclusive, foi encontrado balança de precisão. Foi encontrado uns saquinhos, né? Zip loc ali que são utilizados para embalagem. Esses fatos são verdadeiros, são falsos?
Acusado:
São só os que saquinhos que estavam lá, foi o que eu tinha comprado há uns dias...
Promotor:
A droga era sua?
Acusado:
Era, eu tinha comprado ela.
Promotor:
Você estava comercializando?
Acusado:
Não, pode mandar os vizinhos lá, os vizinhos nunca viu ninguém entrando. Eles pegaram meu telefone, não tocou nenhuma vez, porque eu não mexo com isso, você entendeu?
Promotor:
Então você fala que você é usuário?
Acusado:
Eu sou usuário.”

Em que pese
à
a
negativa do réu e a alegação de estar na condição de usuário de drogas, tais circunstâncias por si
só
sós
, não anulam ou mitigam a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indicam autoria, materialidade e o dolo do referido tipo penal.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Eg. TJMT:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a forma em que a droga foi encontrada, sendo uma porção grande e quatro porções pequenas em invólucros preparadas para mercância, além de instrumentos comumente utilizados para essa finalidade, como balança de precisão, invólucros vazios, duas maquininhas de passar cartão e dinheiro em espécie tudo encontrado junto ao entorpecente.

Outrossim, observa-se que o acusado é contumaz na prática de delitos desta natureza, visto que possui uma condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes (SEEU n.o 2000111-57.2020.8.11.0004).

Inviável, portanto, a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei n. 11.343/06, eis que, em sede de análise dos pressupostos do § 2o, do art. 28, a conclusão que se apresenta mais plausível é pela configuração do delito de tráfico.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo penal e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado
Valtemi Moreira da Silva Brito
pelo delito supramencionado.

Da dosimetria

Quanto às
circunstâncias, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que o acusado possui condenações com data de trânsito em julgado anterior ao delito que se julga, conforme elencado em executivo de pena n.o
202000111-57.2020.8.11.0004
:

Ação penal n
.o 0015752-61.2016.8.11.0004;

Data da infração
: 16.11.2016;

Delito:
Tráfico de drogas;

Data do trânsito em julgado
: 03.11.2020.

Ação penal n.°
0004239-04.2013.8.11.0004;

Data da infração
: 31.12.2012;

Delito
: Receptação;

Data do trânsito em julgado
: 22.10.2018.

Assim, utilizo a condenação pelo delito de receptação para
elevar a pena base em 1/6
no vetor
antecedentes
.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base

em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausentes as
atenuantes
.

Presente a
agravante
da reincidência.

Conforme elencado, o acusado possui condenações com data de trânsito em julgado anterior ao delito que se julga, conforme elencado em executivo de pena n.o
202000111-57.2020.8.11.0004
.

Assim, utilizo a condenação pelo
delito de tráfico de drogas
, não valorada no vetor antecedentes, para elevar a pena em 1/6 no vetor de
agravantes.

Assim, fixo a pena provisória em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Ausentes às causas de
aumento
.

Quanto às causas de
diminuição
, observa-se que não é causa de aplicação do privilégio.

Vislumbra-se que o acusado ostenta condenações, anteriores à data do delito que se julga, inclusive condenação por tráfico de entorpecentes nos autos de ação penal n.o
0015752-61.2016.8.11.0004
com data de trânsito em julgado em
03.11.2020
, bem como pelo delito de receptação nos autos de ação penal n.o
0004239-04.2013.8.11.0004
com data de trânsito em julgado em
22.10.2018
, destacando a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Consoante a isso, destaca-se que a legislação
, art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006
, estabelece os requisitos obrigatórios e de caráter cumulativos, devendo, portanto, o agente ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem pertencer à organização criminosa.

Neste sentido, não há que se falar em aplicação da minorante prevista no
art. 33, §4° da Lei 11.343/2006
.

Assim, fixo a
pena definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
680 (seiscentos e oitenta) dias multa
no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Da substituição

Incabível a substituição nos termos do artigo 44, I, CP.

Do regime

Fixo
regime inicial fechado,
considerando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e a reincidência (artigo 33, § 2o, do CP).

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade da pena, o regime fixado, bem como ter o réu respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva, quais sejam a gravidade em concreto do delito, a qualidade do entorpecente e a reincidência,
nego
ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, é como leciona o Enunciado n.o 12, da Edição no 32, da Jurisprudência em Teses do STJ:

A prisão cautelar pode ser decretada para
garantia da ordem pública
potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva
,
participação em organizações criminosas
,
gravidade em concreto da conduta
,
periculosidade social do agente
, ou pelas
circunstâncias em que praticado o delito
(modus operandi).

3. Dispositivo

a)
Condeno
o acusado
Valtemi Moreira da Silva Brito
como incurso na sanção do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
aplicando-lhe a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de e
680 (seiscentos e oitenta) dias- multa,
no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia-multa, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena;

A sentença, contudo, analisou o conjunto fático-probatório e se apresenta juridicamente escorreita, não merecendo qualquer reparo.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta que a entrada dos policiais na residência do apelante teria se dado sem justa causa e com desvio de finalidade, tratando-se de uma atuação arbitrária, o que comprometeria a licitude da prova e contaminaria todo o processo.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

A diligência que resultou na apreensão de entorpecentes e demais objetos foi realizada durante o
cumprimento de mandado de prisão expedido contra o próprio apelante
, no bojo da execução penal n.o 2000111-57.2020.8.11.0004, em razão do
descumprimento das condições do monitoramento eletrônico
.

Ademais, há informações nos autos, mormente no depoimento do policial militar Waclei William Monteiro, que o apelante os recebeu, saindo da cozinha de sua residência, sendo realizado busca pessoal, quando então os policiais teriam avistado sobre um armário da cozinha, uma cesta contendo o entorpecente apreendido.

Este fato autoriza o ingresso dos policiais na residência, por se tratar de flagrante delito.

Como cediço, o crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é crime permanente, autorizando o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

Neste sentido:

[...] 8. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do morador. 9. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 11. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. [...]
(AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO POLICIAL FUNDAMENTADO EM JUSTA CAUSA. VISUALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE DELITO. SÚMULAS 7 E 83/STJ 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. No presente caso, a visualização de arma de fogo pelos policiais através da janela da residência configurou justa causa para o ingresso no imóvel, legitimando a busca domiciliar diante da situação de flagrante delito. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.825.958/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Ademais, o material ilícito encontrado no interior da residência não era objeto da diligência originária, tratando-se de
clássico exemplo de encontro fortuito de provas
, circunstância amplamente admitida pela jurisprudência, inclusive por nossos tribunais superiores, desde que haja regularidade no ingresso inicial, como é o caso dos autos.

O cumprimento de mandado de prisão por decisão judicial regularmente fundamentada, a visualização do entorpecente na cozinha da residência seguido da localização acidental de elementos de crime diverso, configura situação plenamente compatível com o
princípio da serendipidade
, o qual resguarda a licitude da prova colhida e permite sua utilização em nova persecução penal.

Nesse contexto, é o entendimento do STJ:

“[...]
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1009496-10.2024.8.11.0003

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. 2. Fatos relevantes: (i) investigadores da Polícia Judiciária Civil se dirigiram ao endereço do apelante para o cumprimento do mandado de prisão de um suspeito foragido, que estava residindo há pouco tempo com ele, momento em que avistaram no balcão da casa porções de maconha e duas balanças de precisão, em evidente situação flagrancial, motivo pelo qual procederam à revista domiciliar que resultou na localização de pasta-base de cocaína e recortes plásticos; (ii) o apelante e o suspeito foragido afirmaram em interrogatório e depoimento colhidos em sede policial que toda droga pertencia ao recorrente; (iii) versão uníssona dos investigadores de polícia a respeito das circunstâncias do flagrante e da apreensão de 07 porções de maconha [265,27g] e 01 porção de pasta-base de cocaína [4,96g] em poder do apelante; (iv) recorrente alterou a versão dos fatos em juízo, afirmando que as drogas não lhe pertenciam e o suspeito foragido, ouvido como informante por ser amigo do réu, disse que as drogas eram sua e que o recorrente desconhecia a existência delas em sua casa. 3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade e/ou ilicitude dos elementos de provas obtidos a partir da busca domiciliar, com a consequente absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva; e (ii) absolvição por insuficiência de prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado específico; e (ii) a suficiência probatória para manter a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A entrada em domicílio para cumprimento de mandado de prisão é lícita, dispensando autorização do morador. 6. É lícita a busca domiciliar realizada em decorrência do encontro fortuito de provas durante o cumprimento de mandado de prisão.

7. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e mantinha em depósito porções de maconha e de pasta-base de cocaína, duas balanças de precisão e recortes plásticos para embalagem da droga, com finalidade disseminatória, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2o, e 33; e CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 884.132/SP, DJe 12/11/2024; TJMT, enunciado da TCCR/TJMT n. 07.
(N.U 1009496-10.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Portanto,
inexiste nulidade a ser reconhecida
, sendo legítima a atuação policial, bem como o aproveitamento da prova colhida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

II – DA ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que a prova produzida nos autos seria insuficiente para ensejar a condenação, sob a alegação de negativa de autoria e dúvida razoável, pleiteando a absolvição com base no artigo 386, VII ou VIII do CPP. Alternativamente, postula a desclassificação do delito para a modalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, por suposto uso pessoal das substâncias apreendidas.

Mais uma vez, as teses não merecem acolhimento.

Do exame detido do conjunto probatório, observa-se que
a materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas
, a partir da apreensão de expressiva quantidade de droga (substância análoga à cocaína fracionada em porções e armazenada em tablete), associada à presença de
itens indicativos da mercancia
, tais como
balança de precisão
,
invólucros vazios prontos para embalo
,
quantia em dinheiro trocado
e
máquina de cartão de crédito
. Tais elementos, conjugados, afastam por completo a hipótese de uso pessoal.

Ressalte-se que os policiais militares responsáveis pela diligência, ouvidos em juízo, foram firmes e coerentes ao narrarem as circunstâncias da apreensão, descrevendo os objetos encontrados e a forma como estavam acondicionados.
Os testemunhos prestados por agentes públicos no exercício da função gozam de presunção de veracidade
, não sendo infirmados por qualquer prova robusta em sentido contrário, mormente diante do silêncio ou negativa genérica do apelante, desprovida de qualquer respaldo fático.

Diante disso, é o depoimento da Policial Militar Danielly Araújo Mendes:

“[...]Testemunha: Positivo é uma operação em conjunto com a polícia civil e adentramos na residência para o cumprimento do mandado de prisão. Quando o suspeito estava saindo de um dos cômodos da cozinha e a gente o deteve ali, após fazer a busca pessoal, nele foi avistado dentro de uma cesta produtos utilizados para tráfico de entorpecente, sendo máquina de cartão, invólucros e o próprio entorpecente. Mediante a situação a gente deu voz de prisão ali para o flagrante também, conduzindo o material e o suspeito até a central de atendimento e posteriormente o apresentamos ele na delegacia de polícia civil. Promotor: Estava empacotada em pequenas porções, porções maiores, como estava? Testemunha: Isso tinha algumas porções em invólucros e também uma maquininha de passar cartão... na busca pessoal estava com o valor no bolso e também junto à cesta havia alguns valores em dinheiro. Defesa: A droga que foi encontrada estava toda ali em cima do armário, não foi encontradas drogas em algum outro lugar? Testemunha: A que visualizei estava dentro da cesta em cima do armário.”.

No mesmo sentido, a testemunha PM WACLEI WILLIAM MONTEIRO, que participou da operação com a testemunha PM Danielly Araújo Mendes, confirmou a versão prestada pela mencionada testemunha, assim declarando em juízo:

“[...] Testemunha: É, a gente estava participando da operação... eu sei que tinha mandado de prisão o para o cidadão, aí é posteriormente nos deslocamos até a residência onde o pessoal da polícia civil já tinha feito a investigação. Entramos por um corredor lateral do lado esquerdo. Quando a gente chegou lá na casa, ele estava saindo, salvo engano, da cozinha do combo da cozinha para o combo da de fora, não é? É, abordamos ele e pedimos para ele colocar a mão na cabeça; fizemos uma busca pessoal para ver se tinha alguma arma, algo do tipo com ele e foi encontrado dinheiro com ele... eu lembro que o pessoal gritou na hora que a gente entrou nesse cômodo que em cima do armário tinha uma cesta com alguns objetos, entorpecente, dinheiro, balança, saco plástico usado para embalar entorpecente. Promotor: Monteiro, você se lembra se foi apreendida uma máquina de cartão? Testemunha: Sim, senhor.”.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

Neste sentido:

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Neste sentido é o teor do Enunciado no 08 deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ademais, os laudos periciais confirmaram a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, bem como a adequação dos objetos à atividade de tráfico, fortalecendo ainda mais a convicção pela condenação.

A versão de que a droga se destinava a uso próprio não encontra respaldo em nenhuma prova nos autos, tratando-se de
tese meramente defensiva
, incapaz de gerar dúvida razoável ou deslocar o juízo de certeza exigido para o decreto condenatório.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que
a combinação entre quantidade de droga, forma de acondicionamento, objetos apreendidos e contexto da apreensão
constitui base segura para a subsunção da conduta ao tipo do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, o que foi corretamente realizado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, é o Acórdão do STJ:

“[...]
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Trafico de drogas. Insuficiência de provas para a condenação. Desclassificação para posse com finalidade de consumo pessoal. recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por trafico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sua absolvição. Em pedido subsidiário, a desclassificação do trafico para posse de entorpecentes com finalidade de consumo pessoal.

II. Questão em discussão Há duas questões: (1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o apelante “foi até o local dos fatos com a intenção de consumir drogas”, tendo sido encontrados “consigo uma pequena porção de maconha e um dichavador para uso pessoal”.

III. Razões de decidir 1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” por trafico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”, dentre elas “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes. 2. A conduta de trazer consigo pequenas quantidade de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “a atuação dos agentes da segurança pública”, configura uma das modalidades de trafico urbano.

3. A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada], somada às apreensões de materiais comumente utilizados no comércio ilícito de entorpecentes [balança de precisão, rolos de plástico filme e radiocomunicadores], permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “intuito de mercancia”. 4. A escusa do apelante de que residia em outro local afigura-se isolada nos autos e não desconstitui a prova testemunhal, tampouco a dinâmica fática do flagrante, ao se considerar que foi visto deixando o imóvel onde a droga estava ocultada e inexiste nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal dos agentes públicos que comprometa a idoneidade de seus testemunhos.

5. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são prova idônea e suficiente para sustentar condenação por trafico de drogas, quando corroborados por outros elementos probatórios dos autos.

2. A apreensão de droga e instrumentos típicos do trafico indica, por si só, o intuito mercantil do entorpecente. 3. A negativa de autoria não prevalece diante do conjunto probatório que vincula o agente à residência onde foram encontradas a droga e as balanças. 4. A condição de usuário não exclui a possibilidade de responsabilização penal por trafico de drogas.

[...]
(N.U 1019889-42.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)
”

Assim, é inviável o pleito absolutório baseado em suposta insuficiência probatória, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o recurso de apelação interposto por Valtemi da Silva Brito
, mantendo-se
integralmente a r. sentença condenatória de primeiro grau
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025